Tribunal: TJPA
Processo: 0000907-33.2014.8.14.0029
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0000907-33.2014.8.14.0029

SENTENCIANTE: JUIZO DA VARA ÚNICA DE MARACANA

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE MARACANA, TELMA SIMONE DE SOUZA SANTOS, MARIA DE NAZARE PONTES SOARES, REGINALDO CLEYTON PONTES SOARES, FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA, IVANETE MOURA MONTEIRO, EDINEY DA SILVA SANTOS, ELZI PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. INEXISTENTES.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO PARA OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MEIO DE IMPUGNAÇÃO NÃO SE PRESTA PARA REDISCUTIR A MATÉRIA “SUB JUDICE” E BUSCAR EFEITO INFRINGENTE. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE DESVIRTUAMENTO JURÍDICO-PROCESSUAL DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

2. Analisando os argumentos do embargante,
não identifico as hipóteses que autorizam o provimento do recurso de fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, tanto assim que pela simples leitura do acórdão embargado se conclui que a jurisdição foi entregue de forma clara, completa e precisa. Por consequência a interposição dos presentes embargos traduzem a irresignação do recorrente com a aplicação da Lei
.

3.
No caso em apreço, Todas as teses imprescindíveis à solução da lide foram enfrentadas e fundamentadas de forma clara e precisa, ainda que os resultados encontrados não sejam aqueles desejados pelo ora embargante
.

4. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA Nº
0000907-33.2014.8.14.0029

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE MARACANÃ

EMBARGADO: IVANETE MONTEIRO DA SILVA E OUTROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 10850671

RELATÓRIO

Trata-se de Embargo de Declaração (ID 11020377) em Reexame Necessário contra o Acórdão ID 10850671 que confirmou a sentença proferida em primeira instância.

O Recorrente aduz, em síntese, que o aresto vergastado é omisso e obscuro por ausência completa de fundamentação da decisão. Por essa razão, pugna pelo conhecimento e acolhimento do recurso, com efeitos infringentes para sanar os vícios alegados.

Os embargados não apresentaram contrarrazões, conforme certidão ID 12279529.

É o essencial e relatar. Passo ao voto.

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o aresto não apresenta a omissão e obscuridade arguida pelo Embargante. O Acórdão recorrido é bastante claro ao fundamentar a manutenção da sentença de origem que deu parcial provimento à ação, uma vez que o direito pleiteado é embasado em lei municipal, devidamente editada e válida, conforme se pode destacar no seguinte trecho:

Revendo a decisão trazida à análise, vejo que nada há de ser reformado, já que devidamente em termos a sentença vergastada, pois o direito pleiteado ainda em primeiro grau encontra-se embasado em lei municipal 011/1997, que em seu art. 43, incisos I e II, assim dita:

“Art. 43. Aos servidores do magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

I - O Professor em regência de classe, perceberá a gratificação fixada em 20% (vinte por cento) como hora-atividade, sobre o respectivo vencimento-base do cargo;

II - O Professor em regência de classe, perceberá a gratificação fixada em 10% (dez por cento) como gratificação de magistério, sobre o respectivo vencimento-base;”

Por encontrar-se o direito que foi exigido pelas partes autoras devidamente amparadas por uma Lei Ordinária, devidamente editada pelo poder público municipal, a qual embasou a decisão de primeiro grau de jurisdição, vejo que reparo algum merece a sentença proferida, devendo seus termos serem mantidos em sua integralidade, por seus próprios fundamentos.

Como se viu acima, não há qualquer vício na decisão.

Diante disso, entendo que a matéria objeto dos embargos sequer estabelece uma controvérsia compatível com a espécie recursal, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa,
pois são eles recursos de integração e não de substituição.

É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, STJ, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Diante da falta de elementos minimamente capazes de modificar as razões declinadas na decisão embargada, deve ser mantida a decisão em exame.

Isto posto,
REJEITO
, os presentes embargos de declaração.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO.

P.R.I.C.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2024